Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-66.2013.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002785-66.2013.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: BENJAMIM RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, UBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INTENTADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.
REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJE) E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). PREVALÊNCIA DO ATO INTIMATÓRIO EFETUADO MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO (PJE).
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UBIRATAM DE ALMEIDA BARBOSA contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5265612 – págs. 1/6, que rejeitou os aclaratórios, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DO ERÁRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VIA PORTAL ELETRÔNICO (PJe) E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJe). PREVALÊNCIA DO ATO INTIMATÓRIO EFETUADO MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO (PJe). PRECEDENTES DO STJ – EARESP 1.663.952/RJ. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO (PJe). PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE EFETUADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.”.

Irresignado, Ubiratam de Almeida Barbosa interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em síntese, em suas razões recursais (id. 5457438 – págs. 1/11), a aplicação do entendimento vigente ao momento do protocolo da apelação, no caso, a prevalência do DJE sobre a intimação via portal eletrônico.

Sustenta a existência de múltiplas sentenças inseridas no PJE, devendo prevalecer a última intimação inserida no processo para todos os efeitos legais, assim como da ausência de intimação da última sentença.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Juntou documentos.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id. 4526943 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente.

Em suas razões, tem-se que o agravante alega que a decisão agravada deveria aplicar o entendimento vigente ao momento do protocolo da apelação, no caso a prevalência do DJE sobre a intimação via portal eletrônico e, a existência de múltiplas sentenças inseridas no PJE, devendo prevalecer a última intimação inserida no processo para todos os efeitos legais.

Ocorre que tais teses não merecem prosperar, pois cumpre ressaltar que em relação ao tema questionado, encontra-se hodiernamente pacificado, no âmbito do Superior Tribunal Superior de Justiça, já que a matéria foi amplamente discutida no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial - EAREsp 1.663.952/RJ, na sessão do dia 19/05/2021, quando a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006, especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônica (DJe) e pelo Portal Eletrônico, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei 11.419/2006,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).”.

Ademais, na alteração da jurisprudência, a conclusão firmada pelos tribunais de sobreposição aplica-se aos casos anteriores, ressalvadas as hipóteses de modulação de efeitos.

Portanto, em se tratando de processo eletrônico, conforme ressaltado anteriormente, deve prevalecer a intimação via portal eletrônico, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário da Justiça eletrônico,
in verbis
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nesse sentido, em decisões proferida pelo Col. STJ, restou assentado, em casos como o ora sob exame, a prevalência da intimação pelo portal eletrônico, conforme os termos das ementas a seguir colacionadas:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA.

SÚMULA Nº 168/STJ.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.

2. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).”.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5º). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4º e 5º da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. 3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5º, § 3º, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.). (STJ – Resp: 1.653.976 RJ 2017/0031243-2 Relator: : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)”.

Em relação ao argumento do agravante de que deveria prevalecer à última sentença inserida no processo para todos os efeitos legais, via DJe, tendo tal fato ocorrido no 06.11.2020, o argumento em questão não merecer prosperar, primeiro porque, como dito anteriormente, prevalece a intimação pelo portal eletrônico (PJe) e, segundo porque, havendo duplicidade de intimações no referido portal, deve ser considerada a primeira validamente efetuada, pois, n
esse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, considerando-se a prevalência da primeira intimação validamente efetuada pelo portal eletrônico em 1º/10/2020, registrando-se ciência automática em 13/10/2020 e tendo seu prazo precluído em 06/11/2020, tem-se como desconsiderada a segunda intimação levada a efeito no portal eletrônico no dia 4/11/2020, consoante anteriormente exposto, de maneira que o recurso interposto em 27/11/2020 deve ser considerado intempestivo.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021